Tribunal: TJPA
Processo: 0809605-04.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809605-04.2022.8.14.0000

AUTOR: ADLER PINHEIRO GOMES

REU: JORGE FERNANDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – Nº. 0809605-04.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ADLER PINHEIRO GOMES
.

ADVOGADO:
DANIELA PANTOJA ARAÚJO – OAB/PA N. 22.834.

AGRAVADO:
JORGE FERNANDES GOMES.

ADVOGADO:
IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA N. 3.609.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. SENTENÇA DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO DIREITO. PEDIDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Agravo Interno em Ação Rescisória, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte (20) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - Nº. 0809605-04.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ADLER PINHEIRO GOMES
.

ADVOGADO:
DANIELA PANTOJA ARAÚJO – OAB/PA N. 22.834.

AGRAVADO:
JORGE FERNANDES GOMES.

ADVOGADO:
IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA N. 3.609.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
ADLER PINHEIRO GOMES
, nos autos da Ação Revisional de Alimentos (Processo nº. 0042628-17.2017.8.14.0301) ajuizada contra
JORGE FERNANDES GOMES
, em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da ação rescisória, extinguindo, assim, o processo com resolução do mérito, em observância aos arts. 332, §1º e 487, II, todos do CPC
.

Razões
às
fls. 11107909 – Pág. 1-11
.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 16153624 – Pág. 1-7

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. SENTENÇA DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO DIREITO. PEDIDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no caso presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 10757678 – Pág. 1-4
.

Naquele momento ressaltei que a presente rescisória comportava julgamento de improcedência liminar do pedido, a teor do art. 332, §1º, do CPC.

E para fundamentar aludido
decisum
, constatei que a demanda rescisória era improcedente por duas razões: i)
foi interposta após o decurso do prazo decadencial da ação autônoma de impugnação, previsto no art. 975, do CPC
; e, ii)
a sentença de mérito, proferida na ação revisional de alimentos, não é passível de coisa julgada material, o que torna a ação rescisória incabível na hipótese
.

Com efeito, conforme certidão de Id. 10201910, a sentença rescindenda transitou em julgado formalmente no dia
2/7/2020
, ocasião em que não restou mais passível de impugnação recursal. Portanto, tal data constitui o termo inicial de contagem do prazo bienal, preconizado no art. 975, do CPC.

Definindo-se, assim, o termo originário do prazo de 2 anos para ajuizamento da ação rescisória, tem-se que a data limite para a propositura da ação correspondeu a
2/7/2022
. Destaco, a respeito do prazo previsto no art. 975, que se trata de prazo decadencial. O prazo bienal para ajuizamento da ação rescisória tem natureza material, porquanto se refere ao direito de desconstituição da coisa julgada. Daí porque, se tratando de prazo decadencial, não cabe cogitar a possibilidade de interrupção ou suspensão.

Significa dizer, desta forma, que os termos da Portaria nº 2.189/2022-GP, no que se refere à suspensão de prazos, não se aplicam ao prazo decadencial para ajuizamento da presente ação rescisória. Nos artigos 1º e 2º, deste ato normativo da Presidência do e. Tribunal de Justiça, previu-se apenas a suspensão dos prazos processuais, conforme a seguinte transcrição:

Art. 1º Determinar a suspensão dos prazos processuais, sem prejuízo da realização das audiências e sessões de julgamento, no período de 30 de junho a 8 de julho de 2022, em relação aos feitos que tramitam no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, no Poder Judiciário do Estado do Pará, em virtude da atualização da versão do aludido sistema.

Art. 2º Em razão da indisponibilidade programada mencionada no artigo anterior, aplica-se aos feitos cíveis e criminais o disposto nos artigos 17, §1º, I, e 39 da Portaria Conjunta nº 1/2018 – GP/VP.

Ora, se o prazo da rescisória é decadencial, não se admite a possibilidade de suspensão em decorrência da referida portaria. Nesse sentido, colaciono julgados das Cortes Superiores:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - FGTS - AÇÃO RESCISÓRIA - PROPOSITURA PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE - INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda (art. 495, CPC), sob pena de decadência.

2. Tratando-se de prazo decadencial o mesmo não se suspende nem se interrompe.

3. A decadência extingue o direito potestativo à rescisão decisão.

4. "O sistema de 'protocolo integrado' não se aplica aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça." (Súmula nº 256/STJ).

5. Tendo o próprio agravante afirmado em suas razões que propôs a ação rescisória perante o TRF/1ª Região, por entender ser este o Juízo competente para o processamento da referida ação, denota a sua intempestividade, visto ter sido protocolada nesta Corte Superior após a fluência do prazo hábil.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na AR n. 2.131/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 26/6/2002, DJ de 23/9/2002, p. 214.)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS. DIREITO MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA QUE PRORROGA O TERMO FINAL DO PRAZO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR.

1. Por se tratar de decadência, o prazo de propositura da ação rescisória estabelecido no art. 495 do CPC não se suspende, não se interrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. Min. Carlos Madeira, DJ 02.09.1988), mesmo quando o termo final recaia em sábado ou domingo.

2. Prazo de direito material. Não incidência da norma que prorroga o termo final do prazo ao primeiro dia útil posterior, pois referente apenas a prazos de direito processual.

3. Recurso improvido.

(AR 2001 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-01 PP-00181 RDDP n. 76, 2009, p. 147-149)

In
casu
, o dia 2/7/2022 (sábado) constituiu o termo final para o ajuizamento da ação rescisória, a partir daí tem-se caracterizada decadência do direito. Ademais, assinalo que a própria portaria nº. 2189/2022-GP, estipulou a possibilidade de protocolização de petição fora do sistema PJe, conforme a regra do art. 17 §1º, I, da Portaria Conjunta nº 1/2018 – GP/VP.

Portanto, ainda que o sistema do PJe não estivesse disponível na data de 2/7/2022, o requerente poderia, justamente para não deixar decair o direito de rescisão, propor a presente ação rescisória através de meio físico.

Não obstante a configuração de decadência, também resta improcedente a rescisória pela ausência de interesse de agir na demanda. É que, tratando-se de sentença que condena ao pagamento de alimentos, inexiste coisa julgada material, justamente porque a sentença de alimentos pode ser revista a qualquer momento diante da alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade do alimentante.

Assim, proclama o E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ALIMENTOS - DECISÃO IMPUGNADA POR RESCISÓRIA - TRANSITO EM JULGADO FORMAL - CARÊNCIA DE AÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 485, V E 535, II E 7º DA LEI 8.560/92 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1 - A ação rescisória visa desconstituir sentença que extinguiu o processo com julgamento de mérito, desde que transitada em julgado, quando presentes pelo menos um das hipóteses previstas nos incisos do art. 485, do CPC. Assim sendo, a existência de sentença de mérito, bem como o trânsito em julgado são requisitos essenciais para o ajuizamento da ação rescisória. Na falta de um desses pressupostos, pois, não há que ser admitida a ação por falta de interesse de agir.

2 - A sentença que condena à prestação de alimentos não está envolvida pelo manto da coisa julgada material, vale dizer, não possui a qualidade de imutabilidade que se agrega ao comando da sentença de mérito já não mais sujeita a qualquer impugnação recursal, vez que pode ser revista a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes.

3 - Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, para que a rescisória calcada no inciso V do art. 485, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade (c.f. AR 464/RJ, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 19/12/03), o que não ocorre no caso. Não há falar, pois, em vulneração ao referido dispositivo infraconstitucional.

4 - De outro vértice, no que concerne a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, verifico que a matéria foi devidamente abordada e rechaçada, não havendo omissão. Como bem consignado no acórdão dos aclaratórios, pretendia o recorrente, na realidade, conferir caráter infringente ao julgado, o que, na esteira de sólida jurisprudência, somente encontra guarida na via da excepcionalidade. Não vislumbro, portanto, qualquer ofensa ao art. 535, II, do CPC.

5 - No que se refere à alegada violação ao art. 7º, da Lei 8.560/92, o recurso não merece melhor sorte. A interpretação dada pelo recorrente ? distante de ideal exegese ? difere em muito da orientação seguida por esta Corte. Neste Sodalício, perfilhou-se o entendimento de que ?a sentença de procedência da ação de investigação de paternidade pode condenar o réu em alimentos provisionais ou definitivos, independentemente de pedido expresso na inicial.? (v.g. Resp 257.885/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 06/11/2000)

6 - Por fim, no que concerne ao dissídio jurisprudencial, verifico que conquanto tenha sido comprovada, exclusivamente, a divergência, no que tange ao cabimento de ação rescisória para desconstituir sentença que condena à prestação de alimentos, entendo, com espeque nas considerações expendidas, que o v. acórdão deve ser mantido.

7 - No mais, impõe salientar que esta Corte tem entendido, reiteradamente, que, a teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, para a comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência.

8 - Recurso conhecido apenas no que tange a divergência quanto ao cabimento da ação rescisória para desconstituir sentença que condena prestação de alimentos e, neste aspecto, desprovido.

(REsp n. 488.512/MG, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 16/9/2004, DJ de 6/12/2004, p. 318.)

Por isso mesmo, revela-se incabível a presente ação rescisória, sendo devidamente identificado nos autos a decadência quanto ao direito de desconstituição do acórdão, pois já transcorrido o prazo legal de 02 (dois) anos após a data em que houve o trânsito em julgado do acordão referido, bem como não se cuida de decisão de mérito abrangida pela coisa julgada material.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que,

JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da ação rescisória, extinguindo, assim, o processo com resolução do mérito, em observância aos arts. 332, §1º e 487, II, todos do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2024